Tribunal: TJES
Processo: 0007297-27.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007297-27.2014.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE:
MUNICIPIO DE SERRA/ES

APELADO:
GOBBO SCHARRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A): DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO - POSTERIOR TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS - AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DOS BENS DO DEVEDOR - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Código Tributário Nacional, em seu Art. 174, I, estabelece que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva,
cujo prazo prescricional se interrompe pela citação pessoal feita ao devedor.

2.
O Art. 40, da Lei nº 6.830/80, prevê que o Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

3.
o
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento em sede de recurso repetitivo (Resp 1340553/RS), no sentido de que o prazo de suspensão de 1 (um) ano terá início na data da não localização do devedor (ou de bens penhoráveis), cujo início da contagem independe de ato do magistrado. Findado o referido prazo, independente de manifestação da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial, o prazo prescricional de cinco anos inicia-se, automaticamente, devendo ser destacado que a efetiva constrição patrimonial ou a citação (ainda que editalícia) interrompem o curso da prescrição intercorrente.

4.
Compulsando os autos, verifica-se que foi superado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, ainda mais levando-se em consideração o prazo de 1 (um) ano, referente a suspensão do processo, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

5
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0007297-27.2014.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA/ES
REPRESENTANTE:
PROCURADORIA MUNICIPAL DE SERRA/ES
APELADO:
GOBBO SCHARRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA/ES
, contra sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, Comarca da Capital
, que, na execução fiscal ajuizada em face de
GOBBO SCHARRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,
reconheceu e decretou a prescrição do crédito tributário.

Em suas razões (fls. 69/78), sustenta o apelante que apenas duas espécies de prescrição podem afetar o crédito tributário, sendo a prescrição do próprio crédito (174, CTN), que ocorre
em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
e a prescrição intercorrente que ocorre no curso do processo, 5 (cinco) anos após o arquivamento previsto no Art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80, afirmando que nenhuma dessas ocorreu no presente feito.

Assim, entende que não estando configurada a hipótese de prescrição do crédito tributário (regulada pelo Art. 174 do CTN) ou de prescrição intercorrente (prevista no Art. 40, § 4° da Lei 6.830/80), deve a execução fiscal prosseguir ate a plena e integral satisfação do crédito tributário.

Relata também que mesmo que provado o lapso de tempo maior que cinco anos (em caso de se considerar válida a data apontada na decisão de piso) o município não foi efetivamente intimado, conforme determina o § 4º, do Art. 40, da Lei 6.830/80, para fins de decretação da prescrição intercorrente.

O
Código Tributário Nacional, em seu Art. 174, I, estabelece que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, cujo prazo prescricional se interrompe pela citação pessoal feita ao devedor.

Já o Art. 40, da Lei nº 6.830/80, prevê que o Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

Sobre este ponto, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento em sede de recurso repetitivo (Resp 1340553/RS), no sentido de que o prazo de suspensão de 1 (um) ano terá início na data da não localização do devedor (ou de bens penhoráveis), cujo início da contagem independe de ato do magistrado.

Findado o referido prazo, independente de manifestação da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial, o prazo prescricional de cinco anos inicia-se, automaticamente, devendo ser destacado que a efetiva constrição patrimonial ou a citação (ainda que editalícia) interrompem o curso da prescrição intercorrente:

[...] O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Compulsando os autos e conforme fundamentado pela magistrada na sentença, verifica-se que a ação foi proposta em 21/03/2014, sendo certo que o município apelante teve ciência acerca da não localização de bens do devedor em 02/03/2015 (fls. 294), data a partir da qual teve início automático do prazo de 1 (um) ano de suspensão.

Registre-se ainda, que a presente execução é datada de março de 2014, ou seja, 7 (sete anos) sem localização de bens em nome da empresa, cujo sócio foi citado em 09/07/2014 (fls. 21).

Mesmo transcorrido o prazo, a Fazenda Municipal não logrou êxito em localizar bens do devedor, de modo que o prazo prescricional passou a fluir a partir de 02/03/2016, sendo que entre esta data e a data de 02/03/2021, não ocorreu a interrupção da prescrição.

Observa-se que em despacho datado de 01/08/2019, no qual foi oportunizado ao município se manifestar sobre a prescrição intercorrente, o que foi realizado na petição de fl. 62.

Na data de 27/08/2021 foi proferida a sentença reconhecendo a prescrição intercorrente.

Diante de tais fatos, verifica-se que foi superado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, ainda mais levando-se em consideração o prazo de 1 (um) ano referente a suspensão do processo, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

Neste sentido já se posicionou este Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REPETITIVO RESP N. 1.340.553/RS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO DE UM ANO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Prevê o art. 40, da Lei nº 6.830/80 que o Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. 2.
Sobre a prescrição intercorrente, o STJ firmou entendimento em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o prazo de suspensão de um ano terá início na data da não localização do devedor (ou de bens penhoráveis), cujo início da contagem independe de ato do magistrado. E, findo o prazo ânuo, independente de manifestação da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial, o prazo prescricional de cinco anos inicia-se automaticamente. Ressalva, entretanto, que a efetiva constrição patrimonial ou a citação interrompem o curso da prescrição intercorrente. 3. No caso, vê-se que passados mais de treze anos sem localização de bens penhoráveis. 4. Observados os marcos temporais, tem-se por transcorrido o prazo anual de suspensão e quinquenal de prescrição após a informação de ausência de bens penhoráveis obtida, configurando a prescrição intercorrente.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (
TJES
, Apelação 0017699-46.2009.8.08.0048, Rel. Des. Subst.
JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
, 1ª Câmara Cível, Dje 17/08/2023).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)